Tribunal: STF
Processo: ARE 1594522
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Preenchimento de requisitos. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base na Súmula 279 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.